Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de Produção antecipada de prova. Inobservância dos arts. 381 e 382, §o, do CPC. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a adequação do ajuizamento da Ação de Produção Antecipada de prova.
III. Razões de decidir
3. No caso, a parte autora ajuizou a ação de produção antecipada de provas com a pretensão de coibir o Distrito Federal à apresentação de 211 processos administrativos de aposentadoria, sob o argumento de necessidade de apuração do enquadramento de interessados em ações coletivas exitosas.
4. Contudo, a situação em tela não se enquadra em uma das hipóteses do art. 381 do Código de Processo Civil. A produção antecipada de provas revela-se meio processual adequado quando demonstrada eventual dificuldade futura na sua produção ou viabilizar a autocomposição ou mesmo prevenir lides futuras (art. 381, CPC).
5. Ademais, segundo o § 3o do art. 382 do CPC, os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.
6. O ajuizamento da ação de produção antecipada de provas referente a vários interessados em conjunto, para a apresentação de diversos processos administrativos de aposentadoria, acarreta demora apta a atrair o requisito negativo previsto no art. 382, §3o, do CPC.
7. Desse modo, verifica-se a inocorrência de erro de procedimento apto a ocasionar a cassação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381 e art. 485.